Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo : 0701890-53.2025.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 236489249 dos autos originários n. 0718721-13.2025.8.07.0001) que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pelo executado, aqui agravante, indeferiu o efeito suspensivo. O agravante destaca que a jurisprudência tem mitigado a exigência de garantia nos casos de insuficiência patrimonial e quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que é o caso. Sustenta a ilegitimidade da agravada para propor a execução, pois “não há qualquer comprovante de que ela seja a proprietária do imóvel locado ou mesmo tenha procuração, autorização ou outorga de poderes para representar o proprietário”. Salienta que a matéria arguida é de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau, insuscetível de preclusão. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão combatida. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante a regra do art. 919, § 1o, do CPC. A propósito, o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Segundo o art. 919, caput, do CPC, de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a requerimento do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§ 1o). É bem verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da imprescindibilidade de garantia do juízo, admitindo os embargos nas hipóteses de insuficiência da penhora, desde que esta venha a ser suprida posteriormente, do que não se cogita na espécie. Precedente do STJ: REsp 865.336/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/04/2009. Já eventual dispensa de garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que ficar demonstrada inequivocamente a relevância da argumentação e o feito for instruído com prova que evidencie a impossibilidade de prestar a garantia e a insuficiência patrimonial da parte devedora-embargante. Nesse sentido, confira-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. O recurso principal encontra-se, portanto, apto a julgamento. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0703554-66.2019.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJe 21/8/2019) No caso, o agravante busca a suspensão da execução, ao defender a ilegitimidade ativa da agravada, pois “não há qualquer comprovante de que ela seja a proprietária do imóvel locado ou mesmo tenha procuração, autorização ou outorga de poderes para representar o proprietário”. Deveras, o agravante se apega a matéria de mérito dos embargos à execução opostos que, além de ainda não ter sido analisada na origem, em nada dispensa a garantia do juízo para viabilizar a concessão de efeito suspensivo. Outrossim, a gratuidade de justiça deferida ao agravante não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de garantir o juízo, mormente considerando que o valor executado não é excessivo (R$ 2.607,26 – id. 206347750 – p. 8 da execução). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução, sob fundamento de ausência de garantia suficiente (art. 919, § 1o, do CPC). 2. A agravante alegou hipossuficiência econômica e sustentou que a exigência de garantia violaria o requisito do perigo de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se a concessão da gratuidade de justiça afasta a exigência de garantia da execução para atribuição de efeito suspensivo aos embargos; (ii) se a alegação de hipossuficiência econômica é suficiente para dispensar a garantia exigida pelo CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 919, § 1o, do CPC exige garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente como requisito para a concessão do efeito suspensivo. 5. A simples concessão da gratuidade de justiça não dispensa automaticamente a garantia do juízo, sendo necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade patrimonial de prestar caução. 6. No caso concreto, a agravante não demonstrou de forma robusta sua impossibilidade de prestar garantia, inviabilizando o afastamento da exigência legal. 7. Precedentes deste e. TJDFT reiteram a necessidade de garantia do juízo, salvo prova inequívoca da hipossuficiência patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça, por si só, não dispensa a exigência de garantia da execução para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, salvo demonstração inequívoca da impossibilidade de prestar a garantia." (Acórdão 1978993, AGI 0754055-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 12/03/2025, DJe 29/03/2025) Desse modo, não restam preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, porquanto não demonstrada, à evidência, em primeira análise, a probabilidade do direito pleiteado. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator